Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-48.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000263-48.2022.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Habitação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LILIAN MARIA SILVA FLORENCIO - CPF: 014.798.861-65 (AGRAVANTE), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), VINICIUS CILO DA SILVA - CPF: 010.253.961-89 (AGRAVADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), ITALO RENAN VIEIRA SILVA - CPF: 733.870.291-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por LILIAN MARIA SILVA FLORENCIO contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1000263-48.2022.8.11.0006 aviado na “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO” onde litiga com VINICIUS CILO DA SILVA e ITALO RENAN VIEIRA que tramitou perante a 3ª Vara Cível de Cáceres/MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 204091678 este relator indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, concedendo a parte Apelante (LILIAN MARIA SILVA FLORENCIO) o prazo de 15 (quinze) dias para a sua comprovação, sob pena de deserção recursal.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 208287274 a reforma da decisão monocrática para deferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, tendo em vista que a Agravante não possui recursos financeiros suficientes para arcar com todas as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua filha.

Argumenta a recorrente que recebe a quantia líquida de R$ 4.255,39 (quatro mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos) a título de pensão por morte em razão do falecimento do seu companheiro e que o valor é utilizado para cobrir todas as despesas da Agravante e da sua filha que é estudante universitária, possui 20 (vinte) anos de idade e tem problemas de saúde.

Contrarrazões no id. 209624692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LILIAN MARIA SILVA FLORENCIO contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sede de recurso de apelação de n. 1000263-48.2022.8.11.0006 aviado na “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO” onde litiga com VINICIUS CILO DA SILVA e ITALO RENAN VIEIRA.

Aduz em síntese que recebe a quantia líquida de R$ 4.255,39 (quatro mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos) a título de pensão por morte em razão do falecimento do seu companheiro e que o valor é utilizado para cobrir todas as despesas da Agravante e da sua filha que é estudante universitária, possui 20 (vinte) anos de idade e tem problemas de saúde.

Requer a recorrente a reforma da decisão monocrática para deferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, tendo em vista que a Agravante não possui recursos financeiros suficientes para arcar com todas as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua filha.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...) analisando detidamente os autos, constata-se que a mesma atualmente está recebendo a quantia liquida de R$ 5.541,75 (cinco mil e quinhentos e quarenta e um centavos e setenta e cinco centavos) de acordo com o holerite juntado ao processo sob o Id: 185690660, destoando da alegada hipossuficiência econômica. (...)

Assim, restando evidente que os fatos e provas constantes no processo desabonam a alegação de falta de condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio, a medida que se impõe é o indeferimento da gratuidade da justiça. (...)

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, concedendo a parte Apelante (LILIAN MARIA SILVA FLORENCIO) o prazo de 15 (quinze) dias para a sua comprovação, sob pena de deserção recursal.”

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgados:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

“Ementa - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DO ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça para a pessoa jurídica e seu sócio, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência das partes, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.” (“AgInt no AREsp 854626 / MS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0024737-1 - Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 23/08/2016)

Cumpre salientar que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, consoante estabelecido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 99, § 3º. Entretanto, referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7º, do CPC).

Nelson Nery Júnior já destacava que “A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.” (in Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).

Na situação em tela, escorreita a decisão agravada.

E assim é porque há elementos nos autos que fragilizam a alegada situação de pobreza da parte agravante e, consequentemente, a presunção relativa que, em princípio, militava em seu favor.

No caso em exame, a declaração firmada pela agravante não subsiste ante a documentação juntada, de onde se extrai uma situação financeira incompatível com a miserabilidade invocada, pois apensou extrato bancário demonstrando o recebimento líquido de R$ 4.255,39 (quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos).

Contudo, a agravante apresentou cupons fiscais e transferências bancárias para restaurante, mercados, acostou aos autos fatura do cartão de crédito, fatura de serviço de fornecimento de água, fatura de telefone fixo e internet, fatura de celular, cupom fiscal de combustível, carne do IPTU, totalizando valor que não ultrapassa R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), deixando de comprovar eventual custo mensal com tratamento para escoliose ou custo do estudo de nível superior.

Nada obstante a agravante alegue possuir elevados gastos mensais e que tais gastos consomem quase a totalidade da sua renda, não há elementos que apontem para a carência econômico-financeira da Agravante, sendo possível aferir, com base na documentação juntada no processo, que o pagamento das custas processuais não irá causar prejuízo ao seu sustento ou de sua filha.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado nestes autos milita em desfavor da sugerida hipossuficiência financeira da Agravante, que se conduz na contramão daqueles que realmente precisam de auxílio para litigar em juízo.

A propósito do assunto, colaciona-se a jurisprudência do colendo Superior tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no REsp 1670585/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 188/STF. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 759.421, firmou entendimento de que a questão relativa à declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça não tem repercussão geral. Agravo interno improvido.” (AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AREsp 816.092/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 11/10/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CPC/1973. VIGÊNCIA. CPC/2015. APLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. 4. É inviável, em recurso especial, rever o entendimento do tribunal de origem que afastou a presunção de veracidade da declaração de pobreza e fundamentadamente indeferiu o pedido de justiça gratuita em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 888.477/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016)

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 e o art. 98 do CPC não exijam condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Assim, em vista a tais dados, não há como se reputar a agravante hipossuficiente, haja vista que a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por existirem nos autos indícios de que a parte possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5º, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, fica mantido o indeferimento do pedido de gratuita da justiça.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo o indeferimento do pedido de gratuita da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024